Tribunal: TJDFT
Processo: 0751893-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Periculosidade do agente. Natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. Risco de reiteração delitiva. Paciente condenado recentemente pelo crime de tráfico de drogas e responde à ação penal pelo crime de homicídio. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.